Tribunal: TJSP
Processo: 1071674-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIZINHANÇA. Nulidade de citação. Inexistência. Citação por via postal recebida sem ressalvas, no endereço em que funcionava a Ré, e posterior comparecimento de causídico habilitado pela Ré nos autos, sem apresentação de defesa no prazo legal. Revelia da Ré que impede discussão de aspectos fáticos atinentes aos danos narrados na petição inicial no imóvel do Autor. Valor

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIZINHANÇA. Nulidade de citação. Inexistência. Citação por via postal recebida sem ressalvas, no endereço em que funcionava a Ré, e posterior comparecimento de causídico habilitado pela Ré nos autos, sem apresentação de defesa no prazo legal. Revelia da Ré que impede discussão de aspectos fáticos atinentes aos danos narrados na petição inicial no imóvel do Autor. Valor dos honorários advocatícios fixados sobre valor ínfimo e que deve ser reajustado, por fixação equitativa. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071674-54.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada GAFISA S/A, é apelado/apelante SYLVIO LOPES DE
MIRANDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso do Autor. Negaram provimento
ao recurso da Ré. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071674-54.2019.8.26.0002 -Voto no 33081
2
Apelação Cível - no 1071674-54.2019.8.26.0002
Apelantes/Apelados:
Autor:
SYLVIO LOPES DE MIRANDA
Ré:
GAFISA S/A
MM. Juiz de Direito: Guilherme Silva e Souza
Comarca de São Paulo
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33081
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIZINHANÇA. Nulidade
de citação. Inexistência. Citação por via postal recebida sem
ressalvas, no endereço em que funcionava a Ré, e posterior
comparecimento de causídico habilitado pela Ré nos autos, sem
apresentação de defesa no prazo legal. Revelia da Ré que impede
discussão de aspectos fáticos atinentes aos danos narrados na
petição inicial no imóvel do Autor. Valor dos honorários
advocatícios fixados sobre valor ínfimo e que deve ser reajustado,
por fixação equitativa. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer” (e-
fls. 01/07) ajuizada por SYLVIO LOPES DE MIRANDA contra GAFISA S/A,
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 89/90, 143/144 e 147), cujo relatório
adoto, condenando a Ré à obrigação de fazer pleiteada pelo Autor, imediata
limpeza do imóvel de sua propriedade, poda ou remoção das árvores, inclusive
manutenção regular, sob pena da fixação de multa por descumprimento, arcando
também com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 150/156), afirmando que o valor fixado a título de honorários
advocatícios de sucumbência culmina em um total de R$ 100,00, valor ínfimo e
que não remunera de forma digna os serviços advocatícios prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071674-54.2019.8.26.0002 -Voto no 33081
3
Igualmente inconformada, a Ré interpôs
recurso de apelação (e-fls. 157/164), aduzindo que houve nulidade de citação,
porque seu endereço havia mudado e que, no mérito, não há provas dos danos
alegados, mesmo porque a Ré é grande empresa do setor imobiliário e zelosa por
suas atribuições, e que não se aplica do Código de Defesa do Consumidor ao
autos
Os
recursos
foram
regularmente
processados (e-fls. 167) e, intimadas, as partes apresentaram contrarrazões ao
recurso: Autor (e-fls. 173/178) e Ré (e-fls. 169/172).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em razão
de danos em imóvel do Autor, oriundos de falta de manutenção de árvores no
imóvel vizinho, da Ré.
O recurso da Ré não prospera. O do Autor
merece provimento.
Observe-se
que,
ajuizada
a
presente
demanda, houve a citação postal da Ré, com juntada do Aviso de Recebimento
nos autos em 12.DEZ.2019 (e-fls. 41). Tal documento foi efetivamente recebido
em endereço que, segundo a própria Ré informou nos autos, funcionava sucursal
sua, sem ressalva alguma no recebimento.
E, ainda que assim não fosse, tem-se que,
em 01.ABR.2019 houve habilitação de advogado da Ré nos autos (e-fls. 42) que,
ainda assim, deixou de apresentar contestação no prazo legal (e-fls. 88). Logo,
ainda que eventual problema de endereço houvesse para a citação, o que não se
admite, também haveria o comparecimento espontâneo da Ré ao autos, devendo
apresentar sua defesa, como decorrência. Tal não ocorreu.
Dessa forma, não se vislumbra vício na
citação da Ré que, ademais, foi revel nos autos.
Como decorrência, no mérito, por operados
os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo Autor (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071674-54.2019.8.26.0002 -Voto no 33081
4
344, Código de Processo Civil), quanto aos danos causados em seu imóvel por
invasão de galhos de árvores e queda de frutos em seu telhado, recebendo o
processo a Ré, por fim, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único,
Código de Processo Civil), ou seja, sem mais poder discutir as questões de fato e
de provas nos autos.
Quanto à sucumbência, observe-se que o
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 e, dessa forma, a aplicação do
percentual legal normal previsto, de 10% a 20% sobre o valor da causa, resultaria
em valor ínfimo de remuneração aos serviços de advocacia prestados nos autos
ao Autor. Tal conjuntura justifica a aplicação do arbitramento do valor de
honorários advocatícios de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil, figurando-se razoável o valor de R$ 2.000,00, já
levada em consideração a norma do art. 85, § 11, do mesmo Código.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré. CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença prolatada e CONDENAR a Ré ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência ao Autor arbitrados em R$ 2.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora